Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por ALESSANDRA AMARANTE LIMOEIRO PEREIRA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Revisão de Cálculos para preservação do salário de participação, indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicado contra a PREVI, parte agravada, para que fosse reconhecido o direito à concessão do benefício de previdência complementar, “calculado com base no salário-de-participação preservado”. Transcrevo a decisão agravada: A autora pretende, de logo, que seja declarada a inexigibilidade do valor informado pela ré para que fosse preservado seu salário de participação e, com isso, possa obter de logo sua aposentadoria com o pagamento do benefício. Parece-me não ser o caso de se deferir o pedido pois, a uma, consiste na própria tutela final e não nos seus efeitos, que é o que é possível antecipar; a duas, os pagamentos serão irrepetíveis em princípio, dado o caráter alimentar, o que revela perigo de dano inverso; a três, nada indica que, se não obtido a medida, o direito restará frustrado; a quatro, a própria questão é duvidosa: veja-se que a ré demonstrou, fundamentadamente, e com suporte no Regulamento, que para a preservação do salário de participação - o que elevaria substancialmente o benefício - seria mister a contribuição no valor exigido, a demonstrar que não foi feita a contribuição no período de maio 2006 a dezembro de 2019, o que, se atendido o pedido, pode revelar violação do princípio básico dos planos de previdência consistente na necessidade de equilíbrio atuarial. Assim, indefiro a tutela de urgência. A Agravante afirma que “não se está a pedir, em tutela de urgência, que seja reconhecida a inexigibilidade da cobrança, mas apenas que se garanta (...) a concessão de seu benefício de aposentadoria para o qual já preenche os requisitos”. Sustenta que não haveria dano inverso, uma vez que a PREVI já teria recebido as contribuições devidas, enquanto, por sua vez, se encontraria obrigada a permanecer em atividade, mesmo já havendo preenchido os requisitos legais para a aposentadoria. Alega que o direito postulado não seria duvidoso, pois a PREVI teria dado interpretação extensiva ao dispositivo do regulamento, de modo a restringir o direito postulado. Prossegue abordando questões de mérito, as quais entende respaldar a pretensão deduzida. Ao final, requer a tutela recursal de urgência, para que seja reconhecidos o direito a percepção do benefício previdenciário-complementar, “calculado com base no salário-de-participação preservado, mediante pagamento das últimas 36 contribuições complementares devidas antes” de seu retorno à atividade e das posteriores ao retorno. Pede, ainda, o afastamento da cobrança dos juros de mora e das cobranças incidentes sobre o período de superávit do plano. Alternativamente, pede o parcelamento pelo prazo de 5 anos (60 meses), com pagamentos mediante desconto em folha ou no prazo a ser fixado no presente recurso. Preparo acostado às fls. 1/2 do Id. 18659513. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a pretensão de alcançar o benefício de previdência complementar com base no salário-de-participação almejado e sem recolher o valor condicionado pela Entidade de Previdência Fechada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do Colegiado. Isso porque, tal como observou o juiz a quo, não se encontram presentes elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, considerando que a correspondência entre a contribuição vertida pelo Participante e o benefício a ser pago pelo Ente representa princípio básico da previdência complementar. Nessas condições, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator